Tribunal: TJDFT
Processo: 0700870-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LIV E LV, DA CF E AO ART. 10 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de litispendência, com fundamento no art. 485, V, do CPC.
2. Dispõe o art. 10 do CPC que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (princípio da vedação à decisão surpresa).
3. Em análise ao iter processual na primeira instância, constata-se que a parte autora, ora apelante, não teve a oportunidade de influenciar na formação de convencimento do juiz sentenciante e de se manifestar sobre a litispendência, questão que foi abordada, pela primeira vez, na sentença apelada.
4. Em que pese a litispendência ser matéria cognoscível de ofício pelo juiz (art. 485, V e § 3o do CPC), não foi dada às partes a oportunidade de se pronunciar sobre sua eventual ocorrência no caso concreto. Destaque-se, ademais, que o Juízo a quo não especificou sobre quais ações recairia a litispendência, tampouco fundamentou a existência de identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as demandas supostamente repetidas.
5. Diante do erro de procedimento, em razão da violação aos princípios do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF), da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), bem como da fundamentação adequada das decisões judiciais (art. 489 do CPC), a sentença merece ser cassada.
6. Incabível realizar o imediato julgamento do processo, com fulcro no art. 1.013, § 3o, do CPC, pois existe divergência quanto à própria causa de extinção do feito. Assim, a fim de possibilitar a manifestação expressa sobre a matéria, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, os autos devem retornar ao Juízo de origem, evitando-se, portanto, nova alegação de nulidade.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.